Tribunal: STF
Processo: MS 31732
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Candidato aprovado para formação de cadastro reserva. Mera expectativa de direito à nomeação. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.